Tribunal: TJSP
Processo: 1014387-16.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pedido contraposto. Sentença que julgou improcedente a ação principal e não conheceu do pedido contraposto. Interposição de apelação pelo autor. Celebração de contrato entre as partes, por meio do qual os réus assumiram a obrigação de prestar o serviço de administração da locação do imóvel de propriedade do autor. Elementos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pedido contraposto. Sentença que julgou improcedente a ação principal e não conheceu do pedido contraposto. Interposição de apelação pelo autor. Celebração de contrato entre as partes, por meio do qual os réus assumiram a obrigação de prestar o serviço de administração da locação do imóvel de propriedade do autor. Elementos constantes nos autos evidenciam que os réus não foram diligentes na prestação do serviço de administração locação. Falta de diligência dos réus na prestação do serviço de administração da locação enseja reparação por danos morais. Frustração da legítima expectativa de celebração de relação locatícia sem maiores contratempos. Descaso em relação à solução do problema. Fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Pretensão de condenação dos réus à reparação do prejuízo material relativo aos débitos locatícios. Não acolhimento. Falhas na prestação do serviço de administração não torna os réus responsáveis pelo adimplemento das obrigações assumidas pelo locatário. Solidariedade que não se presume, decorrendo apenas da lei ou da vontade das partes, conforme os termos do artigo 265 do Código Civil. Reforma da r. sentença, para julgar parcialmente procedente a ação. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014387-16.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante EDUARDO APARECIDO BEDAMI (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados RENATA GONÇALVES DIAS ME, PAULO ROBERTO FIGUEIRA
DA SILVA e RENATA GOLÇALVES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014387-16.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 18339 - 2/7
Apelação Cível no 1014387-16.2018.8.26.0602
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Eduardo Aparecido Bedami
Apelados: Renata Gonçalves Dias Me, Paulo Roberto Figueira da
Silva e Renata Golçalves Dias
Comarca: Sorocaba
Voto no 18339
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Pedido contraposto. Sentença que julgou
improcedente a ação principal e não conheceu do pedido
contraposto. Interposição de apelação pelo autor. Celebração
de contrato entre as partes, por meio do qual os réus assumiram
a obrigação de prestar o serviço de administração da locação
do imóvel de propriedade do autor. Elementos constantes nos
autos evidenciam que os réus não foram diligentes na prestação
do serviço de administração locação. Falta de diligência dos
réus na prestação do serviço de administração da locação
enseja reparação por danos morais. Frustração da legítima
expectativa de celebração de relação locatícia sem maiores
contratempos. Descaso em relação à solução do problema.
Fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00.
Pretensão de condenação dos réus à reparação do prejuízo
material relativo aos débitos locatícios. Não acolhimento.
Falhas na prestação do serviço de administração não torna os
réus
responsáveis
pelo
adimplemento
das
obrigações
assumidas pelo locatário. Solidariedade que não se presume,
decorrendo apenas da lei ou da vontade das partes, conforme os
termos do artigo 265 do Código Civil. Reforma da r. sentença,
para julgar parcialmente procedente a ação. Apelação
parcialmente provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 118/121, que:
a) julgou improcedente a ação principal movida por
Eduardo Aparecido Bedami em face de Renata Gonçalves
Dias ME e outros, condenando o autor ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014387-16.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 18339 - 3/7
os quais foram arbitrados em 10% do valor da causa,
suspensa
a
exigibilidade
do
pagamento,
porque
beneficiário da gratuidade de justiça;
b) não conheceu do pedido contraposto, por considerá-lo
inaplicável na espécie.
Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em
síntese, que: sofreu prejuízos em virtude do contrato de administração
de locação firmado com os réus; houve manifesta falha na prestação de
serviços pelos réus, que, dentre outras irregularidades, locaram o
imóvel a inquilino com prévias inscrições em cadastros de
inadimplentes, utilizaram indevidamente a caução prestada, aceitaram
a devolução das chaves sem realização de vistoria e permitiram a
desocupação do imóvel sem a quitação dos débitos em atraso; não foi
apreciada a alegação de que as inscrições desabonadoras em nome do
inquilino deixaram de ser comunicadas pela imobiliária; conforme se
verifica as fls. 100/101 e 124, havia sim inscrições desabonadoras em
nome do inquilino anteriores à celebração do contrato de locação; cabia
aos réus, ao menos, cientificá-lo sobre o risco de celebrar contrato com
o inquilino em questão; os réus permitiram que houvesse acúmulo de
três meses de aluguéis inadimplidos, tendo utilizado a caução com o
objetivo de ocultar do locador a inadimplência e, posteriormente,
permitiram que o inquilino desocupasse o imóvel sem quitar os débitos
em atraso e sem que fosse realizada a vistoria de saída e o distrato
formal; os réus contribuíram de maneira significativa para o
agravamento do prejuízo; os danos materiais causados pela falha dos
réus na prestação dos serviços atingem o montante não atualizado de
R$ 3.139,00; a desídia dos réus na administração da locação lhe
causou transtornos que lhe confere direito à reparação por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014387-16.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 18339 - 4/7
morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00; a sentença deve ser
reformada, para condenar os réus à indenização dos danos materiais e
morais a que deram causa (fls. 137/146).
Apelação tempestiva e isenta de recolhimento de preparo,
em razão de o autor ser beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 47).
Os réus apresentaram contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls. 150/151).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual,
nos termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que não há questionamento
sobre a inadmissibilidade do pedido contraposto formulado na
contestação, remanescendo controvérsia apenas sobre a improcedência
da ação principal.
Dito isso, destaca-se que as partes realmente celebraram
contrato, por meio do qual os réus assumiram a obrigação de prestar o
serviço de administração da locação do imóvel de propriedade do autor.
Com efeito, por intermédio serviço de administração dos
réus, o imóvel de propriedade do autor foi locado a terceiro estranho à
lide, pelo prazo de trinta meses, com início no dia 01.05.2017 e término
previsto para o dia 01.11.2019, tendo sido ajustado o aluguel inicial de
R$ 1.000,00 por mês, com garantia locatícia consistente em caução no
valor de R$ 2.000,00 (fls. 18/32).
Sucede que o autor sustenta que os réus falharam na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014387-16.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 18339 - 5/7
prestação do serviço de administração da locação, uma vez que teriam
locado o imóvel a locatário com prévias inscrições em cadastros de
inadimplentes, utilizado indevidamente a caução prestada, aceitado a
devolução das chaves sem realização de vistoria de saída e permitido a
desocupação do imóvel sem a quitação dos débitos em atraso.
Sustenta também que, em razão da falha na prestação do
serviço de administração, suportou prejuízo material de R$ 3.139,00,
relativo aos débitos locatícios deixados em aberto, bem como foi
submetido a transtornos que lhe conferem o direito à reparação por
danos morais.
A pretensão do autor merece ser acolhida em parte,
conforme os fundamentos a seguir aduzidos.
Com
efeito,
os
elementos
constantes
nos
autos
evidenciam que os réus não foram diligentes na prestação do serviço de
administração locação, uma vez que locaram o imóvel a terceiro sem
antes verificar a existência de inscrições desabonadoras em seu nome e
cientificar o locador sobre a inidoneidade financeira do interessado (fls.
100/101
e
18/32),
não
prestaram
informações
sobre
os
inadimplementos ocorridos ao longo da relação locatícia, bem como,
após a desocupação do imóvel, deixaram de dar satisfações ao locador
sobre o andamento das tratativas com o locatário para cobrança dos
débitos deixados em aberto (fls. 40/42).
E a falta de diligência dos réus na prestação do serviço
de administração da locação enseja reparação por danos morais,
mormente pelos transtornos decorrentes da frustração da legítima
expectativa de celebração de relação locatícia sem maiores
contratempos, dada a intermediação do negócio por imobiliária, e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014387-16.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 18339 - 6/7
descaso em relação à solução do problema.
Posto isso, ressalta-se que, ao fixar a indenização por
danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observar critérios como
a gravidade da conduta, a extensão do dano, a finalidade de
desestimular o ofensor e a condição econômica das partes.
Sopesando os princípios e critérios acima referidos, nota-
se que a fixação da indenização por danos morais no importe de R$
5.000,00 se revela suficiente para compensar os danos morais sofridos
pelo autor, sem implicar o seu enriquecimento indevido, punir os réus e
inibir a prática de outros atos ilícitos.
Por outro lado, a pretensão de condenação dos réus à
reparação do prejuízo material relativo aos débitos locatícios não
merece acolhimento, uma vez que as falhas na prestação do serviço de
administração não os torna responsáveis pelo adimplemento das
obrigações
assumidas
pelo
locatário,
especialmente
porque
a
solidariedade não se presume, decorrendo apenas da lei ou da vontade
das partes, conforme os termos do artigo 265 do Código Civil.
Nesse sentido, menciona-se o seguinte precedente deste
E. Tribunal de Justiça:
Ação
de
indenização
-
Prestação
de
serviço
de
administração de locação de imóvel de propriedade do
autor - Falha na prestação dos serviços verificada -
Ausência de aferição na idoneidade do locatário e de
informações adequadas sobre os débitos anexos à
locação - Dano moral configurado - Má prestação de
serviço - Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00,
de
acordo
com
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade - Sentença reformada - Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014387-16.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 18339 - 7/7
4017576-33.2013.8.26.0114
16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Relator
Miguel Petroni Neto j. 12.02.2019)
Destarte, infere-se que a r. sentença deve ser reformada,
para julgar parcialmente procedente a ação, a fim de condenar os réus
solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$ 5.000,00, com correção monetária a contar deste
julgamento, conforme a Súmula no 362 do C. STJ, e juros de mora de
1% ao mês, a contar da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil
c. c. o artigo 240 do CPC/2015.
Em razão da parcial procedência da ação, verifica-se que
cada litigante foi em parte vencedor e vencido, razão pela qual deve ser
reconhecida a sucumbência recíproca, em proporção, conforme os
termos do artigo 86, caput, do CPC/2015.
Assim, condeno os réus ao pagamento de 50% das
despesas processuais e dos honorários dos advogados do autor, os
quais arbitro, por equidade, em R$ 1.000,00, com correção monetária a
contar deste julgamento. Demais, condeno o autor a pagar 50% das
despesas processuais e os honorários do advogado dos réus, os quais
também arbitro, por equidade, em R$ 1.000,00, com correção
monetária a contar deste julgamento, observando-se, em ambos os
casos, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça (fls. 47 e 90),
conforme o artigo 98, § 3o, do CPC/2015.
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator